Tribunal: TJES
Processo: 0013777-69.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE MÁRMORE E GRANITO. INCIDÊNCIA DO ISSQN. PRECEDENTES DO STJ E DESTE
T
RIBUNAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso vertente, discute-se acerca de qual tributo seria incidente sobre a operação denominada “industrialização por encomenda”, que ocorre quando há elaboração de um produto nos termos das necessidades específicas do solicitante. Isso porque há um aparente conflito entre o ISSQN em face do IPI e ICMS, na medida em que, para alguns, tratando-se de prestação de serviço prevista expressamente na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, a operação estaria sujeita ao primeiro imposto, ao passo que, para outros, o fato de a industrialização se incluir na cadeia produtiva atrairia a incidência dos referidos tributos não cumulativos, tendo em vista que o produto retorna ao solicitante para ser posteriormente comercializado, o qual, por isso, não se qualifica como consumidor final.

2.
Justamente em razão dos inúmeros casos envolvendo especialmente o beneficiamento e a fundada divergência instaurada em torno da exação a incidir, o órgão plenário deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0011053-73.2005.8.08.0011, reconheceu como hipótese de incidência do ISS os serviços de desdobramento e beneficiamento – corte, recorte e polimento – sob encomenda por prestador de serviço em bloco ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro.

3.
A incidência exclusiva do ISS em casos dessa natureza está amparada em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que identifica na “industrialização por encomenda” a preponderância da prestação de serviço, o que constitui fato jurídico tributável pelo ISS. Com efeito, o c. Tribunal da Cidadania tem reiteradamente decidido que remanesce o entendimento no sentido de que a industrialização por encomenda caracteriza prestação de serviço elencada na lista de serviços da Lei Complementar 116/2003, sujeitando-se à incidência de ISS, e não de ICMS, exceto a atividade gráfica quando produz bens que serão utilizados em operações comerciais ou industriais posteriores.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013777-69.2013.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINERACAO SERRA NEGRA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE MÁRMORE E GRANITO. INCIDÊNCIA DO ISSQN. PRECEDENTES DO STJ E DESTE
T
RIBUNAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso vertente, discute-se acerca de qual tributo seria incidente sobre a operação denominada “industrialização por encomenda”, que ocorre quando há elaboração de um produto nos termos das necessidades específicas do solicitante. Isso porque há um aparente conflito entre o ISSQN em face do IPI e ICMS, na medida em que, para alguns, tratando-se de prestação de serviço prevista expressamente na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, a operação estaria sujeita ao primeiro imposto, ao passo que, para outros, o fato de a industrialização se incluir na cadeia produtiva atrairia a incidência dos referidos tributos não cumulativos, tendo em vista que o produto retorna ao solicitante para ser posteriormente comercializado, o qual, por isso, não se qualifica como consumidor final.

2.
Justamente em razão dos inúmeros casos envolvendo especialmente o beneficiamento e a fundada divergência instaurada em torno da exação a incidir, o Órgão Pleno deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0011053-73.2005.8.08.0011, reconheceu como hipótese de incidência do ISS os serviços de desdobramento e beneficiamento – corte, recorte e polimento – sob encomenda por prestador de serviço em bloco ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro.

3.
A incidência exclusiva do ISS em casos dessa natureza está amparada em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que identifica na “industrialização por encomenda” a preponderância da prestação de serviço, o que constitui fato jurídico tributável pelo ISS. Com efeito, o c. Tribunal da Cidadania tem reiteradamente decidido que remanesce o entendimento no sentido de que a industrialização por encomenda caracteriza prestação de serviço elencada na lista de serviços da Lei Complementar 116/2003, sujeitando-se à incidência de ISS, e não de ICMS, exceto a atividade gráfica quando produz bens que serão utilizados em operações comerciais ou industriais posteriores.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0013777-69.2013.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
O
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim – Dr. João Batista Chaia Ramos

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 510/513, proferida pelo d. juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos autos da ação de consignação em pagamento movida por
MINERAÇÃO SERRA NEGRA LTDA.
, declarou que sobre a industrialização por encomenda realizada pela autora incide ISSQN, cuja titularidade é do Município de Cachoeiro de Itapemirim, restando afastada a tributação do ICMS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente apelo.

Extrai-se dos autos que a
MINERAÇÃO SERRA NEGRA LTDA.
ajuizou ação de consignação em pagamento em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
narrando, resumidamente, que desempenha a operação denominada “industrialização por encomenda” no ramo de rochas ornamentais, realizando o polimento de blocos de granito.

Afirma que enquanto esteve em vigor o Decreto-Lei n.º 406/68, não havia dúvida quanto ao enquadramento da atividade desenvolvida pela autora constituir fato gerador do ICMS, porém, após o advento da Lei Complementar n.º 116/2003, teria passado a sofrer cobranças tanto por parte do Estado do Espírito Santo (ICMS) quanto por parte do Município de Cachoeiro de Itapemirim (ISSQN), pois ambos se consideram sujeitos ativos da relação jurídico-tributária.

Em decisão proferida à fl. 260, o d. juiz singular declarou efetuado o depósito e extinta a obrigação, tanto quanto depositado. Em decorrência do referido ato judicial, o processo passou a tramitar unicamente entre os réus,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
, para definição quanto ao efetivo credor dos valores depositados.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, na qual o d. magistrado considerou que a atividade desempenhada pela autora da ação consiste em fato gerador de ISSQN, conforme fixado por este E. Tribunal no Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Apelação Cível n. 11050110532, de relatoria do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho (j. 24.05.2012, pub. DJES 26.06.2012).

Manifestando inconformismo, em sede de apelação o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega que:
(I)
o entendimento perfilhado pelo juízo é dissonante da posição firmada pelo STF ao julgar a ADI-MC n.º 4.389, na qual teria ficado assente que o “ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou circulação de mercadorias;
(II)
a solução da hipótese de incidência do ICMS está ligada ao papel que a industrialização por encomenda tem no ciclo produtivo, e não propriamente à atividade fim desempenhada pela indústria contratada;
(III)
se o bem retorna à circulação após a industrialização por encomenda, tal processo industrial representa apenas uma fase do ciclo produtivo, estando essa atividade sujeita ao ICMS, e não ao ISSQN;
(IV)
analisando as atividades realizadas pela recorrida (polimento de rochas ornamentais, por encomenda), vê-se que esta participa tão somente de uma etapa do processo produtivo, pois o bem será restituído ao proprietário e circulará novamente, com ou sem nova industrialização.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, destaca-se que a controvérsia se limita em definir, na hipótese em apreço, qual tributo seria incidente sobre a operação denominada “industrialização por encomenda”, que ocorre quando há elaboração de um produto nos termos das necessidades específicas do solicitante.

De partida, cabe registrar que a Constituição da República estrutura um mecanismo de separação de competências tributárias e, especialmente no que concerne ao ICMS e ao ISSQN, fez com que os impostos fossem excludentes entre si, de maneira a impedir que uma mesma situação (fato gerador) esteja, simultaneamente, sujeita a ambos os impostos. Nessa linha, havendo conflito, esse será sempre aparente, uma vez que somente um ente – estadual ou municipal – será competente para a cobrança do tributo.

Entretanto, há situações em que os campos de incidência do ISSQN e do ICMS não são tão claramente identificáveis, sobretudo nas operações mistas, assim entendidas as que agregam mercadorias e serviços, a exemplo do que ocorre com a chamada “industrialização por encomenda”, elencada na lista anexa da Lei Complementar nº 116/2003,
nestes termos
:

“14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.”

Neste caso, há um aparente conflito entre o ISSQN em face do IPI e ICMS, na medida em que, para alguns, tratando-se de prestação de serviço prevista expressamente na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, a operação estaria sujeita ao primeiro imposto, ao passo que, para outros, o fato de a industrialização se incluir na cadeia produtiva atrairia a incidência dos referidos tributos não cumulativos, tendo em vista que o produto retorna ao solicitante para ser posteriormente comercializado, o qual, por isso, não se qualifica como consumidor final.

Justamente em razão dos inúmeros casos envolvendo especialmente o beneficiamento e a fundada divergência instaurada em torno da exação a incidir,
o órgão plenário deste Tribunal de Justiça
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0011053-73.2005.8.08.0011,
reconheceu como hipótese de incidência do ISS os serviços de desdobramento e beneficiamento – corte, recorte e polimento – sob encomenda por prestador de serviço em bloco ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro

(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Rem Ex-officio, 11050110532, Relator Designado: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 24/05/2012, Data da Publicação no Diário: 26/06/2012).

O referido entendimento foi consolidado na Súmula nº 17 deste e. Tribunal, segundo a qual:

Súmula nº 17, TJES
: “
A industrialização
por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN,
não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS
. São reconhecidos como hipóteses de incidência do ISSQN os serviços de desdobramento e beneficiamento – corte, recorte e/ou polimento – sob encomenda, atividade-fim do prestador do serviço de bloco e/ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro”. (destaquei)

A incidência exclusiva do ISS em casos dessa natureza está amparada em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que identifica na “industrialização por encomenda” a preponderância da prestação de serviço, o que constitui fato jurídico tributável pelo ISS, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ISS. BENEFICIAMENTO E POLIMENTO DE PEÇAS DE METAL. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
1.
A prestação de serviço de beneficiamento e polimento de peças de metal, por encomenda (“industrialização por encomenda”), subsume-se à previsão contida no item 14.05 da Lista Anexa à LC 116/2003, razão pela qual é legítima a incidência do ISS sobre a atividade
.
Nesse sentido: REsp 888.852/ES, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/12/2008; REsp 1.097.249/ES, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 26.11.2009; REsp 959.258/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 27.8.2009; AgRg no Ag 1.362.310/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 6.9.2011. [...] (AgRg nos EAg 1360188/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 17/06/2014)

Ao contrário do que afirma o apelante, o julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.389-DF não infirma, ao menos em sua integralidade, o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça, na medida em que os debates se limitaram a analisar o aparente conflito entre o ISS e o ICMS na
específica hipótese de serviços gráficos na produção de embalagens de acordo com as especificações do cliente
.

No aludido precedente, o Supremo Tribunal Federal conferiu uma nova abordagem ao tema, vez que concluiu pela incidência de ICMS nas operações de industrialização por encomenda de embalagens (serviços gráficos) destinadas a integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria. De acordo com as razões externadas no julgamento, o fim colimado nessa operação é a produção e a entrega de embalagens, ainda que produzidas de acordo com as especificações exigidas por seus contratantes, para utilização em seu próprio processo produtivo.

De toda forma, muito embora envolva a chamada industrialização por encomenda, realizada como etapa intermediária do processo produtivo,
a hipótese dos autos não se subsome à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que apresenta a peculiaridade de envolver beneficiamento de materiais fornecidos pelo próprio contratante
. E sobre essa questão ainda não há pronunciamento explícito do tribunal.

Outrossim, a análise acerca da produção de embalagens sob encomenda para posterior industrialização envolvia o disposto no subitem 13.05 da lista anexa à LC nº 116/03,
ao passo que a discussão ora objeto de apreciação envolve o teor do subitem 14.05, acima transcrito
.

Tanto é verdade, que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão jurídica referente à incidência do ISSQN na operação de industrialização por encomenda, nos autos do RE 882.461, em 12/05/2015, de modo que se encontra afetada sob o Tema 816, pendente de apreciação. Ora, caso o Pretório Excelso já possuísse entendimento firmado sobre o assunto, não se faria necessário reconhecer a repercussão geral sobre o tema, bastando que fosse aplicada a tese já existente.

Nota-se, enquanto na ADI nº 4.389-MC o Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre a realização de serviços gráficos que tenham por finalidade o fornecimento de embalagens produzidas por encomenda,
no RE nº 882.461 a discussão gira em torno do beneficiamento de materiais fornecidos pelo próprio contratante
, a exemplo do que fora analisado por este Tribunal no aludido Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

A fim de evidenciar a distinção entre as situações em comento, destaca-se que o Ministro Dias Toffoli, no julgamento do ARE 689.736, reconheceu expressamente a inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI nº 4.389-MC nos casos em que o escopo do contrato é tão somente o beneficiamento de matérias-primas de propriedade do encomendante, concluindo pela incidência do ISS.

Com suporte em tais premissas, o c. Tribunal da Cidadania tem reiteradamente decidido que remanesce o entendimento no sentido de que “
a industrialização por encomenda caracteriza prestação de serviço elencada na lista de serviços da Lei Complementar 116/2003, sujeitando-se à incidência de ISS, e não de ICMS
, exceto a atividade gráfica quando produz bens que serão utilizados em operações comerciais ou industriais posteriores
”.

Isso porque, conforme salientado pelo eminente Ministro Mauro Campbell Marques, em voto proferido no julgamento do REsp 1.245.928/RS,
não interessa se haverá comercialização do produto no futuro, pois não é este o traço distintivo da incidência do imposto, mas sim a atividade-fim do prestador, tendo em vista que, uma vez concluída a obrigação assumida, extingue-se a relação jurídica instaurada entre o prestador (responsável pelo serviço encomendado) e o tomador (encomendante)
.

De fato, as empresas que procedem ao beneficiamento de chapas de pedras ornamentais encerram sua atividade com a devolução do produto beneficiado. Destarte, caracterizada a prestação de serviço (obrigação de fazer) e encontrando previsão expressa na lista anexa à LC nº 116/03, tem-se fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS.

Nesse contexto, conclui-se que permanece aplicável a orientação firmada por este Tribunal de Justiça , consolidada no sentido de que a “industrialização por encomenda”, quando envolver beneficiamento de bens de terceiros
ainda que como etapa intermediária no processo de industrialização
, sujeita-se ao ISS.

Esse é o entendimento prevalecente no âmbito desta Egrégia Corte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA – INCIDÊNCIA DO ISSQN
– RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. 1. Pelo que denoto, a parte requerente é indústria que realiza o beneficiamento de mármore e granito, realizando sua atividade na forma da denominada “industrialização por encomenda”.
2. Nesses casos, em que pese os esforços do ente recorrente, o STJ tem firme entendimento no sentido de que a industrialização por encomenda caracteriza prestação de serviço elencada na lista de serviços da Lei Complementar 116/2003, sujeitando-se à incidência de ISS, e não de ICMS. 3. Aliás, nos termos da Súmula nº 17 deste Eg. Tribunal de Justiça, a industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS
. 4. Recurso desprovido. (TJES – Apelação Cível n.º 0001056-17.2015.8.08.0011 – Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira – j. 27/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DE ISSQN. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
3. O entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a industrialização por encomenda, quando configurada como atividade fim do prestador do serviço, é tributável pelo ISSQN, ainda que consistente em etapa de industrialização ou comercialização do encomendante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5000561-08.2021.8.08.0000 – Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana – j. 15/09/2021)

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA – BENEFICIAMENTO DE CHAPAS DE GRANITO – INCIDÊNCIA ISSQN E NÃO ICMS
– PRECEDENTES STJ – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A competência para instituir o imposto sobre serviços de qualquer natureza, em que não incida ICMS, é dos Municípios. Inteligência do artigo 156, inciso III, da Constituição Federal. 2. A Lei Complementar nº 116/03 traz, em anexo, uma extensa lista taxativa de serviços tributáveis, sendo que os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias. Dentre os serviços descritos como tributáveis a título de ISSQN, encontra-se os relativos a bens de terceiros, inclusive o de beneficiamento (item 14.05). 3. Referida norma, representou significativa modificação em relação ao previsto no revogado item 72 da lista da Lei Complementar nº 56/87 ao substituir a expressão “de objetos não destinados à industrialização ou comercialização” pela “de objetos quaisquer”. Com isso, serviços que anteriormente eram tributados pelo IPI e ICMS passaram a sofrer a incidência do ISSQN.
4. A atividade desenvolvida pela apelante diz respeito a industrialização por encomenda. Em relação à matéria, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a industrialização por encomenda caracteriza prestação de serviço sujeita à incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza, haja vista que constitui atividade-fim do prestador do aludido serviço, de modo que, concluída a atividade, o dever obrigacional decorrente da relação jurídica instaurada entre o prestador (responsável pelo serviço encomendado) e o tomador (encomendante) se extingue. Precedentes. 5. Na mesma esteira, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0011053-73.2005.8.08.0011, em que firmou o entendimento de que a industrialização por encomenda, elencada na Lei Complementar nº 116/2003, caracteriza prestação de serviço, tributado por ISSQN, razão pela qual não se subsume à hipótese de incidência de ICMS
. Precedente. 6. O incidente de uniformização de jurisprudência em comento analisou exatamente o caso de corte, recorte e/ou polimento de granito e mármore, onde se verificou a preponderância da obrigação de fazer – fato gerador do ISSQN. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES – Apelação Cível n.º 0009297-58.2007.8.08.0011 – Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – j. 03/03/2023)

Logo, agiu com acerto o Juízo de 1º grau ao reconhecer que sobre a atividade desenvolvida pela requerente – beneficiamento de blocos e/ou chapas de mármore e granito – incide o imposto municipal, afastando a incidência do ICMS e determinando a conversão do depósito em renda à Municipalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro o percentual referente à verba honorária sucumbencial de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.